Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Lesão corporal contra policial penal. Resistência. Provas. Pena. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência e lesão corporal contra policial penal a 1 ano e 4 meses de detenção, no regime semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i)se a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) se há provas dos crimes de resistência e lesão corporal contra policial penal; (iii) a valoração desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime e (iv) se proporcional a fração de aumento pela reincidência.
III. Razões de decidir
3. Não se confunde decisão não fundamentada com fundamentação que não atende ao interesse do apelante. O juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado.
4. Há provas suficientes dos crimes de resistência e lesão corporal se o ofendido e a testemunha, ambos policiais penais, narraram, em juízo, de forma coesa e harmônica, que o réu, após o banho de sol, recusou-se a voltar para a cela e, ao ser conduzido para o local pelos policiais, opôs resistência ao ato e agrediu um dos policiais penais com soco no rosto, conforme lesão constada em laudo pericial.
5. O fato de o réu cometer o crime no interior de estabelecimento prisional, onde as normas de segurança e convivência devem ser observadas com maior atenção, demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis se da resistência resultou ofensa à integridade corporal de policial penal.
7. Utilizadas duas condenações definitivas para fins de reincidência, razoável o aumento da pena em 1/5.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: art. 329, caput, e art. 129, § 12o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator: Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/9/2021, PJe 24/9/2021.